Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REJEITADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) analisar a possibilidade de valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e circunstâncias do crime; (iv) avaliar a fração redutora da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 3.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.
4. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
6. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
7. Inviável a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais quando os Jurados reconhecem o animus necandi, amparados em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
8. Se não há prova inequívoca de que o réu desistiu voluntariamente de consumar o crime e os jurados responderam afirmativamente ao quesito relativo à tentativa, mantém-se a decisão soberana do Conselho de Sentença.
9. O fato de o delito ter ocorrido em praça pública e no período noturno não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime se não foram indicados elementos concretos de que a conduta resultou em risco para terceiros.
10. Inexistindo provas de que o réu teria agido de maneira ardilosa, valendo-se da relação de amizade (abuso de confiança) para se aproximar da vítima e praticar o crime, não há falar em valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
11. Se os elementos colacionados aos autos não permitem concluir pela ocorrência de premeditação, inviável a análise negativa da culpabilidade requerida pela acusação.
12. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 12.1 Se o réu admite perante a autoridade policial e em plenário ter desferido as facadas na vítima, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a atenuante da confissão espontânea.
13. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 13.1. A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo (1/3) se o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, tendo o réu desferido facadas contra a vítima e atingido região de alta letalidade, não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.
IV. DISPOSITIVO:
14. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 121. CPP, artigos 156, 492, 563, 571, 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 769.708/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 900.201/PB, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. TJDFT, Acórdão 1962013, 0712139-24.2021.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1877213, 07049030920218070009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 23/6/2024. TJDFT, Acórdão 1841530, 00086773920178070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022. TJDFT, Acórdão 1239193, 0002304-27.2019.8.07.0004, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/03/2020, publicado no DJe: 30/03/2020.